Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DO IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de imóvel para satisfação de débitos condominiais sob o fundamento de que “o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo”.
2. O imóvel em questão foi adquirido pela executada no programa social de moradia promovido pela Companhia de Desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, mediante contrato de doação de fração ideal do terreno e transferência onerosa das benfeitorias e acessões. Em razão das benfeitorias e acessões a serem pagas pela beneficiária do programa/adquirente, que seria efetivada em 120 meses (com a primeira com vencimento em 2012/2015), o referido imóvel foi alienado fiduciariamente ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (credor fiduciário), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal – CEF. 2.1. Na matrícula do imóvel, o doador do terreno (Distrito Federal) fez constar no contrato firmado pelas partes cláusula de inalienabilidade do imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da data da assinatura do contrato (20/11/2015).
3. Embora a possibilidade de penhora dos direitos aquisitos de imóvel adquirido em programa habitacional, não é possível a penhora sobre o próprio bem imóvel. Enquanto não houver a quitação integral das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. Portanto, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor fiduciante, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. Precária a posse do devedor, não se afigura possível a penhora sobre o imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Além disto, consta na matrícula do imóvel cláusula de inalienabilidade do imóvel por 10 (dez) anos a partir de 20/11/2015. Desse modo, o imóvel não pode ser alienado, ainda que quitado o valor pelo adquirente, antes do prazo definido na cláusula de inalienabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.